Tribunal: CARF
Processo: 10120.729363/2017-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.729363/2017-74
ACÓRDÃO
1301-007.770 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUN FOODS AGROINDUSTRIAL CENTRO OESTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
FALTA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. CONFRONTO
ENTRE A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E AS DECLARAÇÕES FISCAIS,
ENTREGUES ZERADAS.
O valor dos tributos não declarados à RFB em DCTF, constatados com base
nas informações prestadas em DIPJ e EFD-Contribuições, em confronto
com divergências de informações apontadas em EFD, ECD e NFe, enseja o
lançamento de ofício das importâncias devidas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.770 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729363/2017-74
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 740/757) interposto por SUN FOODS
AGROINDUSTRIAL CENTRO OESTE LTDA. em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE) que julgou improcedente a Impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 2/27) lavrados para
exigir IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins do ano-calendário de 2013, por conta da suposta
falta de declaração e recolhimento. Os tributos foram acrescidos de juros de mora e multa de
ofício, sem qualificação.
3.
Por bem sintetizar as razões da autuação, transcrevo parte do Relatório Fiscal (fls.
28/37) em que descritos os fatos apurados:
II.2 – Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
37. Da escrituração contábil digital (ECD) foram extraídos o Razão das seguintes
contas contábeis:
I) Conta n° 2140200001 (passivo circulante) – IRPJ A RECOLHER, juntado
como ANEXO I ao presente Relatório Fiscal (folha n° 38);
II) Conta n° 4621000001 (custos e despesas) – PROVISÃO P/ IRPJ, juntado
como ANEXO II ao presente Relatório Fiscal (folha n° 39).
38. Da análise da DIPJ apresentada após o início da ação fiscal, observa-se que a
SUN FOODS AGROINDUSTRIAL CENTRO OESTE LTDA apresentou lucro no ano
calendário 2013 apenas no quarto trimestre, resultando em IRPJ a recolher no
valor de R$ 9.322,60. Referido valor foi escriturado nas contas relacionadas acima.
39. Diante do exposto, a Fiscalizada, que anteriormente nenhum valor de IRPJ
havia declarado, pago ou compensado, incorreu na infração “Falta de Declaração
e Recolhimento do IRPJ”, relativa ao quarto trimestre de 2013, no valor de R$
9.322,60 (nove mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta centavos).
II.3 – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
40. Da escrituração contábil digital (ECD) foram extraídos o Razão das seguintes
contas contábeis:
I) Conta n° 2140200002 (passivo circulante) – CONTR SOCIAL A RECOLHER,
juntado como ANEXO III ao presente Relatório Fiscal(folha n° 40);
II) Conta n° 4622000001 (custos e despesas) – PROVISÃO P/ CONTR SOCIAL,
juntado como ANEXO IV ao presente Relatório Fiscal (folha n° 41).
41. Da análise da DIPJ apresentada após o início da ação fiscal, observa-se que a
SUN FOODS AGROINDUSTRIAL CENTRO OESTE LTDA apresentou lucro no ano
calendário 2013 apenas no quarto trimestre, resultando em CSLL a recolher no
valor de R$ 5.516,13. Referido valor foi escriturado nas contas relacionadas acima.
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.770 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729363/2017-74
3
42. Diante do exposto, a Fiscalizada, que anteriormente nenhum valor de CSLL
havia declarado, pago ou compensado, incorreu na infração “Falta de Declaração
e Recolhimento da CSLL”, relativa ao quarto trimestre de 2013, no valor de R$
5.516,13 (cinco mil, quinhentos e dezesseis reais e treze centavos).
II.4 – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
43. Da escrituração contábil digital (ECD) foram extraídos o Razão das seguintes
contas contábeis:
I) Conta n° 2140300004 (passivo circulante) – COFINS A RECOLHER, juntado
como ANEXO V ao presente Relatório Fiscal (folha n° 42);
II) Conta n° 3120300001 (dedução de vendas) – (-) COFINS S/
FATURAMENTO, juntado como ANEXO VI ao presente Relatório Fiscal
(folhas nos 43 e 44).
44. Da análise do extrato da EFD-Contribuições apresentada após o início da ação
fiscal, observa-se que a SUN FOODS AGROINDUSTRIAL CENTRO OESTE LTDA
informou valores de COFINS a recolher (regime não cumulativo) nos meses do ano
calendário 2013.
45. Os valores de COFINS a recolher informados na EFD-Contribuições
mencionada acima são correspondentes àqueles escriturados nas contas nos
2140300004 e 3120300001.
46. Diante do exposto, a Fiscalizada, que anteriormente nenhum valor de COFINS
havia declarado, pago ou compensado, incorreu na infração “Falta de Declaração
e Recolhimento da COFINS”, relativa aos meses do ano calendário 2013, conforme
valores relacionados a seguir: [...]
II.5 – Contribuição para o PIS (Programa de Integração Social)
47. Da escrituração contábil digital (ECD) foram extraídos o Razão das seguintes
contas contábeis:
I) Conta n° 2140300003 (passivo circulante) – PIS A RECOLHER, juntado
como ANEXO VII ao presente Relatório Fiscal (folha n° 45);
II) Conta n° 3120400009 (dedução de vendas) – (-) PIS S/ FATURAMENTO,
juntado como ANEXO VIII ao presente Relatório Fiscal (folhas nos 46 e 47).
48. Da análise do extrato da EFD-Contribuições apresentada após o início da ação
fiscal, observa-se que a SUN FOODS AGROINDUSTRIAL CENTRO OESTE LTDA
informou valores de Contribuição para o PIS a recolher (regime não cumulativo)
nos meses do ano calendário 2013.
49. Os valores de Contribuição para o PIS a recolher informados na EFD-
Contribuições mencionada acima são correspondentes àqueles escriturados nas
contas nos 2140300003 e 3120400009.
50. Diante do exposto, a Fiscalizada, que anteriormente nenhum valor de
Contribuição para o PIS a recolher havia declarado, pago ou compensado,
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.770 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729363/2017-74
4
incorreu na infração “Falta de Declaração e Recolhimento da Contribuição para o
PIS”, relativa aos meses do ano calendário 2013, conforme valores relacionados a
seguir: [...]
4.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 695/710), que foi
rejeitada pela DRJ por meio de acórdão (fls. 721/729) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013

JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
O contribuinte não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas
por este Colegiado Julgador.

DOUTRINA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
A manifestação da doutrina especializada não vincula as decisões prolatadas por
este Colegiado Julgador.

FALTA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS.
O valor dos tributos não declarados à RFB em DCTF, constatados com base nas
informações prestadas em DIPJ e EFD-Contribuições, em confronto com
divergências de informações apontadas em EFD, ECD e NFe, enseja o lançamento
de ofício das importâncias devidas.

INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA.
Em sede administrativa, não há respaldo para discussão sobre
inconstitucionalidade de norma.

MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício está prevista na legislação tributária e é exigível sobre o valor do
imposto/contribuições lançados, quando houver falta de pagamento de tributo ou
declaração inexata, não podendo a multa ser afastada sob pena de
responsabilidade funcional.

LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento dos autos de infração reflexos da CSLL, PIS e COFINS uma vez que os
lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em
relação à matéria específica de cada tributo.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 740/757), sustentando em
síntese que o lançamento fiscal ocorreu com base em DIPJ, declaração que “não tem o condão
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.770 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729363/2017-74
5
constitutivo, de criar a obrigação tributária”; a declaração apta a constituir o crédito tributário e
que deve prevalecer seria a DCTF; o valor cobrado teria levado em conta a inclusão do ICMS e do
ISS na base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins, o que seria contrário ao decidido pelo E.
Supremo Tribunal Federal no RE no 576.706; a multa aplicada seria confiscatória, ofendendo a
proporcionalidade e a razoabilidade.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
7.
A Recorrente interpôs o Recurso Voluntário em 18/06/2018 (fls. 738), dentro do
prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 737), por procurador habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço do recurso.
8.
Como relatado, trata-se de Autos de Infração lavrados por conta de divergências
identificadas entre a escrituração contábil da Recorrente e as suas declarações fiscais do ano-
calendário de 2013, entregues zeradas.
9.
No mérito, a Recorrente alega que a lavratura das autuações com base em DIPJ
seria ilegítima, vez que esta declaração não é apta a constituir o crédito tributário. Afirma que
deveria ser considerada a DCTF, sendo imprescindível o trabalho adicional da Fiscalização para
verificar a correção das informações.
10.
Diferentemente do que foi alegado, a Fiscalização realizou diligência na escrituração
contábil da Recorrente (ECD e EFD-Contribuições), comparando-a com as informações fiscais.
Houve, de fato, análise pormenorizada das declarações, que infirmaram a DIPJ e a DCTF entregues
com valores zerados. Nesse sentido, concordo com a fundamentação adotada pela DRJ, que adoto
como razão de decidir (art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999 e art. 114, § 12, do Ricarf):
Não merece acolhida o argumento apresentado na defesa da contribuinte de que
as informações da DIPJ não podem lastrear os lançamentos, por não ser
declaração constitutiva do crédito tributário.
A autoridade fiscal formalizou as exigências apuradas neste processo devido a
ausência de valores declarados em DIPJ (entregue zerada, fls. 55/77), ausência de
débitos declarados em DCTF (fls. 516/558) e pelo fato de não haver pagamento,
parcelamento ou compensação de débitos dos tributos lançados para ano-
calendário de 2013, apesar de ter emitido NFe no mesmo período, o que
caracterizou receita recebida e não declarada.
Também não é verdadeira a assertiva de que a fiscalização não analisou nenhum
outro documento, a escrituração fiscal, o Livro Razão, Diário ou Caixa e nem se
utilizou das DCTF retificadoras.
De acordo com informação extraída do Relatório Fiscal, fls. 29:
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.770 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729363/2017-74
6
VII) foram baixadas do sítio SPED as seguintes informações:
a) Escrituração Fiscal Digital das Contribuições (EFD-Contribuições) do AC
2013;
b) Escrituração Fiscal Digital (EFD) do AC 2013;
c) Notas fiscais eletrônicas (nf-e) emitidas pela Contribuinte durante o AC
2013;
VIII) da análise das nf-e emitidas pela Fiscalizada no AC 2013, observa-se
que a Pessoa Jurídica auferiu receita no mencionado período, entretanto
não informou, na DIPJ apresentada à RFB, as vendas realizadas no AC 2013;
Após o início do procedimento fiscal, a contribuinte entregou DIPJ retificadora (fls.
78/143), DACON (fls. 145/395), EFD-Contribuições retificadoras (fls. 396/514) e a
ECD (fls. 683), informações referentes ao ano-calendário de 2013, que serviram
de análise e suporte para os lançamentos ora contestados.
Da ECD foi extraído o Livro Razão e, da escrituração constante neste livro, foi
possível apurar os tributos lançados:
- Conta n° 2140200001 (passivo circulante) – IRPJ a Recolher, fls. 38, contrapartida
da Conta n° 4621000001 (custos e despesas) – Provisão P/IRPJ, fls. 39;
- Conta n° 2140200002 (passivo circulante) – Contr Social a Recolher, fls. 40,
contrapartida da Conta n° 4622000001 (custos e despesas) – Provisão P/Contr
Social, fls. 41;
- Conta n° 2140300004 (passivo circulante) – Cofins a Recolher, fls. 42,
contrapartida da Conta n° 3120300001 (dedução de vendas) – (-) Cofins
S/Faturamento, fls. 43/44;
- Conta n° 2140300003 (passivo circulante) – PIS a Recolher, fls. 45, contrapartida
da Conta n° 3120400009 (dedução de vendas) – (-) PIS S/Faturamento, fls. 46/47.
Não houve apresentação de DCTF retificadoras como afirma a impugnante em sua
defesa. Pela Relação de Declarações e das telas de DCTF anexas, fls. 515/558, as
DCTF foram entregues em época própria e constaram apenas débitos de IRRF -
Imposto de Renda Retido na Fonte, sem informação de débitos de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins, tributos lançados neste processo. Assim, descabida a alegação de que
deveria terem sido apreciadas as DCTF retificadoras, que, no entendimento da
impugnante seria o documento hábil a apurar o tributo efetivamente devido.
Por tudo o que acima foi exposto, os lançamentos foram feitas com base em
informações coletadas das NFe, do Livro Razão, extraído da ECD entregue após o
início do procedimento fiscal, além da análise conjunta de todas as declarações
apresentadas pela contribuinte para a RFB antes e após o início da ação fiscal.
11.
Em seguida, a Recorrente sustenta a necessidade de exclusão do ICMS e do ISS da
base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins, com fundamento no RE no 574.706.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.770 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729363/2017-74
7
12.
De fato, o E. Supremo Tribunal Federal definiu, com Repercussão Geral, que “o
ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”. Este Carf vem aplicando
tal decisão, tendo em vista a sua eficácia vinculante:
PIS/COFINS - BASE DE CÁLCULO - ICMS - EXCLUSÃO. O Imposto sobre a Circulação
de Mercadorias e a Prestação de Serviços - ICMS não compõe a base de incidência
do PIS e da COFINS. O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento
do Recurso Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão
geral, decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e
da COFINS, o que afasta, de imediato, o anterior entendimento fixado pelo
Superior Tribunal de Justiça - STJ no Resp 1.144.469/PR, no regime de recursos
repetitivos. (Acórdão no 1401-003.973, Rel. Cons. Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Sessão de 12/11/2019)
13.
Já a inclusão ou não do ISS na base de cálculo das referidas contribuições é objeto
do RE 592.616 (Tema no 118 de Repercussão Geral), ainda não julgado.
14.
Ocorre que, independentemente de ser legítima ou não referida exclusão, é fato
que o acolhimento de tal pedido demanda conjunto probatório específico, não apresentado pela
Recorrente nestes autos. Veja-se precedente desta Turma Ordinária nesse sentido:
ALEGAÇÃO GENÉRICA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP E
DA COFINS OBJETO DE AUTUAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. Não basta
a alegação genérica de que os valores referentes ao ICMS devem ser excluídos da
base de cálculo da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins objeto da autuação: é
preciso comprovar documentalmente que houve a inclusão indevida, bem como o
montante do tributo estadual a ser excluído. (Acórdão no 1301-007.419, Rel.
Cons. Rafael Taranto Malheiros, Sessão de 14/08/2024)
15.
Portanto, tendo em vista a alegação genérica da Recorrente, sem a comprovação
específica do valor do ICMS ou do ISS a ser excluído, entendo que tal pedido deve ser rejeitado.
16.
Por fim, a Recorrente também questionou a multa de ofício, alegando que a sua
aplicação no patamar de 75% (setenta e cinco por cento) seria confiscatório, na linha de
precedentes do E. Supremo Tribunal Federal, violando a proporcionalidade e a razoabilidade.
17.
Porém, a multa de ofício aplicada está expressamente prevista no art. 44, I, da Lei
no 9.430/1996, que define o percentual de 75% “sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata”. Deste modo, afastar a sua aplicação ou reduzir o seu montante com base no
alegado confisco (art. 150, IV, da Constituição da República) significaria declarar, ainda que por via
indireta, a inconstitucionalidade do dispositivo legal, o que é vedado a este órgão julgador nos
termos da Súmula Carf no 2.

Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.770 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729363/2017-74
8
18.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 773
DF CARF MF
Original